Tribunal: TJES
Processo: 0004455-02.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004455-02.2017.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANILO DEPRA CALEGARI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença. Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004455-02.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO DEPRA CALEGARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CELSO LUIZ CAMPOS - ES5067-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia que:

Emerge dos autos que, no dia 04 e 08 de agosto de 2017 no Córrego Santa Helena, Chapadinha, Zona Rural, Nova Vencia - ES, o denunciado adquiriu e tinha em depósito, em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, coisa que deve saber ser produto de crime.

Consta ainda que no dia 31 de agosto de 2017, o denunciado adquiriu/ocultou, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime.

Nas datas dos fatos, o denunciado adquiriu, mantinha em depósito, e comercializou 40 (quarenta) sacas de café pilados pertencente a vitima Adeir Vicente de Oliveira, furtados em sua propriedade rural em 04 de agosto de 2017 e 180 (cento e oitenta) sacas de café pertencente a vitima Nilson Lorenzoni, furtados em sua propriedade rural de 08 de agosto de 2017.

Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão no dia 01 de setembro de 2017, os policiais militares lograram êxito em apreender 103 (cento e três) sacas de café conilon que foram receptadas pelo denunciado no exercício da atividade comercial, bem como um veículo automotor, marca Fiat, modelo Pik Up Strada, placa MQJ-4626, cor branca, que foi furtada da vítima Adilson Wille Caetano no dia 31 de agosto de 2017, e era utilizada para o transporte das sacas de café produtos de furto,

Ante o exposto, denuncio DANILO DEPRA CALEGARI, vulgo "Belé" por infração ao art. 180, $ 1°, por duas vezes, art. I80, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, requerendo que, r. e a. esta, seja o denunciado citado para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 dias, seguindo-se nos demais termos do processo, de acordo com o rito ordinário, ouvindo-se as pessoas adiante arroladas, até final condenação.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 180, §1º CP.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sob argumento de que as sacas de café tinham origem lícita.

A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência 33772393/2017 e auto de apreensão de fls. 24.

Assim, resta inconteste nos autos que o acusado adquiriu a moto sabendo ser a mesma produto de crime.

A vítima Nilson Lorenzoni afirmou que foram subtraídas de sua propriedade 180 sacas de café, razão pela qual acionou a Polícia Militar, que conseguiu identificar o receptador do material.

Nilson afirmou que as sacas de café foram reconhecidas pelo modo de ensacamento (embalagem, costura e marcação).

O Policial Militar Vilmar Xavier da Silva afirmou que diante de trabalho de investigação realizado conseguiram obter informações de que o réu era o responsável pela receptação de sacas de café na região.

O PM VILMAR afirmou que realizaram diligências na propriedade do réu, quando avistaram diversos suspeitos da prática de furtos na região, sendo que todos conseguiram fugir do local, largando para trás um veículo FIAT STRADA com restrição de furto/roubo.

O acusado ao prestar depoimento em juízo negou a prática delituosa.

É cediço que nos casos em que o agente é encontrado em posse do objeto ilícito opera-se a inversão do ônus da prova, devendo o réu demonstrar a licitude do bem apreendido ou a sua conduta culposa.

Nesta toada, vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. A Corte de origem decidiu, a partir dos elementos de prova carreados aos autos originários, que o paciente tinha ciência da origem ilícita do bem subtraído pelo corréu, ocultando-o em sua residência. O pleito absolutório demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.
2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes"
( AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 601255 SC 2020/0188804-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES E DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA OBEDIÊNCIA À REGRA DE JULGAMENTO DO ART. 156, DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMANADA DE AGENTES POLICIAIS EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RELATIVAMENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENADO QUE EM NENHUM MOMENTO ADMITIU A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" ( AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017)
- Na hipótese, a Corte de origem elencou indícios que apontariam para o fato de que o agravante tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta que estava pilotando quando da prisão em flagrante. Nesse sentido, ele admitiu que sabia não ser possível circular com veículos automotores adquiridos em leilão (os quais são objeto de baixa administrativa, em leilões regulares, e não podem ser novamente emplacados). Consta do acórdão da origem, outrossim, que a motocicleta tinha placa falsa e estava com o chassi adulterado - Não seria possível a reforma do juízo de fato da Corte de origem, no sentido de que a prova amealhada aos autos é suficiente à condenação, sem aprofundado reexame fático-probatório, a que a via estreita do writ não se presta - É típica a conduta de desobedecer a ordem de parada emanada de agentes policiais no desempenho de atividade ostensiva de policiamento, configurando o delito do art. 330, do Código Penal - A jurisprudência desta Corte Superior entende que não está configurada a confissão acerca do delito de receptação, ainda que o acusado admita que estava na posse da res, se ele houver negado conhecer a origem e o histórico ilícito do bem - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 643377 SC 2021/0032888-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

O que se observa é que o acusado nada mais trouxe aos autos além de meras alegações no sentido de que as sacas de café tinham origem lícita, não logrando êxito em comprová-las.

Destarte, não há que se falar em absolvição, eis que o acusado foi flagrado em posse do objeto de proveniência ilícita.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

17 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)